Tribunal: TJES
Processo: 0007815-03.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ROMPIMENTO BARRAGEM SAMARCO. RISOC INTEGRAL. INTERRUPÇÃO DA ATIVIDAE PESQUEIRA.

ÔNUS DA PROVA
DO AUTOR
.
PESCADOR ARTESANAL. DANO AMBIENTAL. PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO TEMPO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO. 1.
Preliminar de ilegitimidade
ativa

rejeitada pela aplicação da teoria da asserção.
2. Mérito:
A
relação
jurídica
que une apelante e apelado é
consumerista, haja vista o apelado se enquadrar na condição de
consumidor por equiparação, graças ao que dispõe o art. 17 do CDC,
isso porque “
a atividade de mineração é destinada ao mercado de consumo, de forma que o juízo a quo, ao aplicar as normas protetivas consumeristas na demanda tratada, o fez em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor
.” (AgRg no AREsp 589.798/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 23/09/2016)
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003416, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019.
) 4.
Além do mais, não há como se
furtar do entendimento de
que a responsabilidade
pelo dano ambiental causado é objetiva, em aplicação a teoria do risco integral,
a despeito do que consta no
art. 225, §§ 2º e 3º da CF, bem como por interpretação pelo C. STJ em julgamento submetido à temática dos recursos repetitivos REsp nº 1.374.284/MG (Tema 707).
5.

A
cerca
da condição de
pescado
r,
conclu
i-se
que existem provas de que o apelante exercia o ofício
da pesca
artesanal no Município de
Linhares

ao tempo do suposto dano ambiental,
não sendo pressuposto necessário que exerça a atividade de pesqueira de forma
exclusiva
e
profissional
, notadamente porque o desastre atingiu a esfera jurídica do recorrente, conforme prova oral produzida nos autos.
6.
No que tange ao dano material, entendo que o autor deva receber o benefício mensal de um salário-mínimo vigente, retroagindo
à
data d
a suspensão da
atividade de
pesca (22/06/2016),
e perdurando até o retorno da atividade pesqueira da região
. No tocante às parcelas vincendas, tal medida deverá ser cumprida de imediato, independentemente do trânsito em julgado, iniciando-se o fornecimento do benefício até o dia 05 do mês seguinte ao da intimação da ré do teor dest
e Acórdão
, sob pena de multa mensal, que
fixo
em R$1.000,00 (mil reais).
7.

Já em relação ao
dano moral e sua
quantificação, deve-se levar em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação,
a capacidade econômica do ofensor,
o abalo experimentado pela vítima, as peculiaridades
do caso,
evitando, ainda, o enriquecimento sem causa. Assim
, tenho
que o valor
deve ser
fixado

em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
pois
proporcional e razoável para atender às peculi
ar
idades d
o presente caso,
devendo a atualização ser corrigida de ofício, sendo
a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (18.11.2015), vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.
8
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007815-03.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RONALDO DOS SANTOS ALVARENGA
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator, apenas esclarecendo com relação ao
termo final
do benefício mensal no valor de um salário mínimo concedido a título de dano material que deve ser pago enquanto durar a suspensão da atividade de pesca.

É como voto.

Acompanho a divergência, nos termos do entendimento proclamado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Sessão 07.03.23.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007815-03.2016.8.08.0030

APELANTE: RONALDO DOS SANTOS ALVARENGA

APELADA: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

A eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, embora tenha acompanhado a conclusão do eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, inaugurou diminuta divergência no que se refere ao termo final do benefício mensal reconhecido ao Apelante, no que foi acompanhada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

O eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, após iniciado o julgamento estendido, reformulou a parte final do seu voto para acolher a proposição feita pela divergência.

Destarte, também conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento, nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, com a reformulação realizada por S. Exª., no que já acompanharam os demais pares.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007815-03.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO DOS SANTOS ALVARENGA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogados do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - MG69508-A

VOTO

(Preliminar de ilegitimidade
ativa
)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

De saída,
rejeita-se a preliminar suscitada de ilegitimidade passiva
da Samarco Minieração S/A, notadamente pelo entendimento sedimentado segundo o qual aplica-se a teoria da asserção conforme as alegações do autor em sua peça de ingresso, especialmente pelo direito tutelado, senão vejamos:

“segundo a teoria da asserção, a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação. Considerando que o apelante, na petição inicial, se diz titular de um direito material decorrente de um dano ambiental (causado ao Rio Doce) e individual (interrupção no fornecimento de água), tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade ativa do apelante.” (TJES; AC 0000190-29.2017.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/11/2019; DJES 28/11/2019)

Logo, tendo a apelada afirmado que sofreu diretamente com os danos causados em decorrência do desastre, correta decisão do juízo sentenciante de reconhecer a legitimidade para pleitear a indenização por danos materiais e morais em virtude do dano ambiental de natureza individual.

Portanto, rejeita-se a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Diante do
s
pedido
s
inicia
is, da motivação adotada na sentença
, bem como das razões articuladas
em fase recursal
, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar:
se há prova capaz de demonstrar a atividade pesqueira do apelante
.

Pois bem.

De saída,
volve-se que a relação
jurídica
que une apelante e apelado é
consumerista, haja vista o apelado se enquadrar na condição de
consumidor por equiparação, graças ao que dispõe o art. 17
1
do CDC,
isso porque “
a atividade de mineração é destinada ao mercado de consumo, de forma que o juízo a quo, ao aplicar as normas protetivas consumeristas na demanda tratada, o fez em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor
.” (AgRg no AREsp 589.798/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 23/09/2016)
2
.

Além do mais, não há como se
furtar do entendimento de
que a responsabilidade
pelo dano ambiental causado é objetiva, em aplicação a teoria do risco integral,
a despeito do que consta no
art. 225, §§ 2º e 3º
3
da CF, bem como por interpretação pelo C. STJ em julgamento submetido à temática dos recursos repetitivos REsp nº 1.374.284/MG (Tema 707), assim ementado:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)

Assim, neste contexto, a
cerca
da condição de
pescado
r,

alcanço
conclu
são diversa

do
juízo de origem,
n
a
medida em que existem provas de que o apelante exercia o ofício
da pesca
artesanal no Município de
Linhares

ao tempo do suposto dano ambiental,
não sendo pressuposto necessário que exerça a atividade de pesqueira de forma
exclusiva
e
profissional
, notadamente porque o desastre atingiu a esfera jurídica do recorrente, conforme prova oral produzida nos autos
(testemunhas: Eduardo Assis de Carvalho e Lielson José Cordeiro Ribeiro e depoimento pessoal do recorrente – Termo de audiência e mídias anexadas às fl. 685/688)
.

Esse também é o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

Para o exercício da atividade de pesca, ainda que de subsistência, é necessário possuir inscrição como pescador tanto no Registro Geral de Atividades Pesqueiras como no Cadastro Técnico Federal. E no caso em concreto, o agravante não comprovou que cumpre tais requisitos legais,
bem como também não fez nenhuma outra comprovação de que efetivamente era pescador e que sofreu prejuízos em razão do desastre provocado pela agravada
SAMARCO MINERAÇÃO S/A.
4. - Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003267, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)
(grifei)

Portanto,
devidamente configurado o ato lesivo ou danoso,
o
nexo causal e o dano experimentado
pel
o
apelad
o, conclui-se que os mesmos devem ser reparados
.

No que tange ao dano material, entendo que o autor deva receber o benefício mensal de um salário-mínimo vigente, retroagindo
à
data d
a suspensão da
atividade de
pesca (22/06/2016)
.

No tocante às parcelas vincendas, tal medida deverá ser cumprida de imediato, independentemente do trânsito em julgado, iniciando-se o fornecimento do benefício até o dia 05 do mês seguinte ao da intimação da ré do teor dest
e Acórdão
, sob pena de multa mensal, que
fixo
em R$1.000,00 (mil reais).

Nesse sentido, julgado desta Corte:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Apelação Cível nº 0005418-68.2016.8.08.0030 Apelante: Samarco Mineração S/A Apelada: Gildete Maria dos Santos Relator: Desembargador Subst. Marcos Antônio Barbosa de Souza EMENTA: AMBIENTAL / CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. DANO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE REFLEXOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS. PROVA DA CONDIÇÃO DE PESCADORA E RESIDENTE DA REGIÃO DE POVOAÇÃO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA-MG. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. DANO MATERIAL E MORAL. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A utilização de consequências da ação causadora do ano para fundamentar a fixação da indenização por danos morais não caracteriza a sentença como extra petita, mormente quando o Magistrado atém-se ao pedido autoral. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada
. 2. Segundo a teoria da asserção, a aferição da legitimidade ad causam está intimamente ligada com o direito material alegado, não subsistindo o argumento do apelante de inexistência de comprovação da condição de pescadora, o que, evidentemente, demanda análise meritória. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 3. A indenização por danos materiais (lucros cessantes) e o auxílio financeiro emergencial são verbas distintas, com fundamentos fáticos e jurídicos diversos, não podendo ser compensados. Precedentes. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 4. Conforme preceitua a jurisprudência do STJ, O dano ambiental pode ocorrer de forma difusa, coletiva e individual homogêneo este, na verdade, trata-se do dano ambiental particular ou dano por intermédio do meio ambiente ou dano em ricochete (REsp 1641167/RS). 5. No caso concreto, tanto a prova oral como o Parecer de Avaliação de Impacto produzido pela Fundação Renova comprovam que a apelada era pescadora e reside na região de Povoação, sendo inegável os danos material e moral decorrentes do rompimento da barragem de Mariana-MG, que afetou drasticamente o Rio Doce. 6. O auxílio financeiro a ser pago pela Samarco tem a finalidade de assistência para remediação e mitigação dos efeitos do desastre, devendo ser mantida a condenação ao pagamento mensal estipulado em um salário-mínimo pelo período em que estiver interrompida a atividade pesqueira na região de Povoação, retroagindo à data em que determinada a suspensão da pesca (22/06/2016). 7. Quanto ao dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende às peculiaridades da causa, denota caráter pedagógico, sancionador e compensatório, sem descurar da proporcionalidade e da razoabilidade, porque não se revela excessivo, tampouco enseja o enriquecimento sem causa da parte. Precedentes TJES
. 8. Recurso conhecido e provido parcialmente. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, 14 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160051808, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 06/10/2021) (grifei)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO BARRAGEM. SAMARCO. RISCO INTEGRAL. INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. CARACTERIZAÇÃO DO AUTOR COMO PESCADOR. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO MINORADO. JUROS INCIDENTES DO ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. O rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água no Município de Colatina/ES, no ano de 2015, apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15.
II. Considerado o trato público e notório o dano ambiental causado, inegável a incidência da teoria do risco integral, a teor do próprio texto constitucional, art. 225, §3º, bem como, do Código Civil, art. 927, parágrafo único, e ainda, da Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º, a significar não se discute culpa da empresa poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade. III. A Samarco, no exercício de sua atividade empresarial, deu causa ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana MG, que provocou o despejo de inúmeros dejetos no Rio Doce e, consequentemente, no litoral Capixaba, inviabilizando a atividade pesqueira, impedindo o Apelado de exercer seu labor, sendo considerado consumidor por equiparação, conforme art. 17 do CDC e jurisprudência do STJ, realidade apta à caracterização do dano material e moral. IV. Apesar de os documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador profissional, como se sabe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE14, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do Magistrado. Precedentes do TJES e STJ. V. Caracteriza-se o dano moral, revelando-se graves os fatos, bastando o exercício de consciência de vermo-nos, de um dia pra o outro, impedidos de exercer nosso ofício e auferir renda para sustentar a nos mesmo e a nossa família, o que se agrava pela ausência de perspectiva futura de retorno à normalidade, sem falar no longo tempo em que a pesca da região estará submetida à desconfiança dos consumidores em virtude de todos os contaminantes lançados às águas pelo desastre causado pela Apelante. Valor indenizatório minorado.
VI. Correta a sentença recorrida ao considerar que, por se tratar de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), entendimento, portanto, amparado pelo Superior Tribunal de Justiça em tema pacífico. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Egrégia Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, 05 de Abril de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 007170009653, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022) (grifei)

Já em relação ao
dano moral e sua
quantificação, deve-se levar em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação,
a capacidade econômica do ofensor,
o abalo experimentado pela vítima, as peculiaridades
do caso,
evitando, ainda, o enriquecimento sem causa.

Assim
, tenho
que o valor
deve ser
fixado

em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
pois
proporcional e razoável para atender às peculi
ar
idades d
o presente caso,
devendo a atualização ser corrigida de ofício, sendo
a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (18.11.2015), vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

A
propósito, cito
precedente desta Câmara
:

ACÓRDÃO APELAÇÃO Nº0037959-08.2016.8.08.0024 APELANTE: L.A.F.R APELADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E VALE S.A. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA - RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO - DANO MORAL POR LESÃO AO MEIO AMBIENTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO ESPECÍFICO - INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - SERVIÇO ESSENCIAL DANO MORAL IN RE IPSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - Consolidou-se na jurisprudência do STJ o entendimento de que a presença das condições da ação deve ser aferida de acordo com a teoria da asserção, ou seja, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Como a inicial demonstrou a relação jurídica material entre a apelada e as apelantes, eis que atingida pelos danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem de Funda, Mariana, MG, operada pelas apeladas, tem a apelada legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada. 2. - É fato notório e incontroverso que o rompimento da barragem de Fundão, no Município de Mariana,MG, onde as mineradoras Samarco S.A. e Vale S.A. lançavam rejeitos de minério, contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água do Município de Colatina/ES, no ano de 2015, onde reside a apelante. 3. - A interrupção do fornecimento de água potável, bem essencial, em virtude de fato de responsabilidade da apelada, enseja dano moral in re ipsa , cabendo à parte tão somente comprovar que reside no local afetado pela suspensão e que a água utilizada em sua residência é captada do Rio Doce. 4. - Hipótese em que a apelante comprovou residir em Colatina, um dos municípios da bacia do Rio Doce e que dele capta água e a distribui para a sua população, circunstâncias que ensejam o reconhecido do seu direito à reparação pelos danos morais sofridos em razão do corte no fornecimento de água em sua resid~encia. 5. - A despeito de a apelante ser parte legítima para pleitear a compensação por dano moral decorrente de lesão ambiental de caráter individual, não comprovou que o dano que a atingiu especificamente é diferente de eventual pretensão a ser deduzida em demanda com alcance coletivo. 6. - Ante as peculiaridades do caso e sem descurar que a capacidade econômica da empresa apelada é de grande monta e das condições de vida da apelante, fixa-se o quantum indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),
acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
. Precedentes. 7. A despeito de a Vale S. A. figurar como acionista da Samarco Mineração S. A, não há prova de que tenha contribuído para o rompimento da barragem de propriedade desta última, não havendo razão para reconhecer sua responsabilidade solidária. 8. O acionamento da Vale S. A. somente se justificaria numa eventual desconsideração da personalidade jurídica da Samarco Mineração S. A., proprietária e responsável pela operação e conservação da barragem rompida. 9. Recurso provido parcialmente. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 10 de dezembro de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160371770, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020) (grifei)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Apelação Cível n. 0001570-87.2017.8.08.0014 Apelante: Felipe Stefenoni Sossai, representado por seu genitor Walter Sossai Junior Apeladas: Samarco Mineração S/A e Vale S/A Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESASTRE AMBIENTAL. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG). DANO MORAL IN RE IPSA. CRIANÇA TITULAR DE DIREITO INDENIZATÓRIO NO ASPECTO INDIVIDUAL PELA PRIVAÇÃO DO ELEMENTO ESSENCIAL (ÁGUA). FATO PÚBLICO E NOTÓRIO NO MUNICÍPIO DE COLATINA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO CONFORME RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

[...]
7.
Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral condenando a Samarco Mineração S/A ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrente no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (18/11/2015), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

(TJES, Classe: Apelação, 014170014659, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

(grifei)

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso,
para reformando a sentença,
JULGAR

PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos autorais,
na forma do art. 487, I do CPC,

CONDENANDO
a apelada ao pagamento: (i)

d
o benefício mensal
(dano material)
de um salário-mínimo vigente
à época
, retroagindo
à
data d
a suspensão da
atividade de
pesca (22/06/2016)
. No tocante às parcelas vincendas, tal medida deverá ser cumprida de imediato, independentemente do trânsito em julgado, iniciando-se o fornecimento do benefício até o dia 05 do mês seguinte ao da intimação da ré do teor dest
e Acórdão
, sob pena de multa mensal, que
fixo
em R$1.000,00 (um mil reais);
(ii)
e a reparação do dano moral

n
o valor
deve ser
fixado

em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
pois
proporcional e razoável para atender às peculi
ar
idades d
o presente caso,
devendo a atualização ser corrigida de ofício, sendo
a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (18.11.2015), vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante do novo cenário sucumbencial,
CONDENO

a apelada ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios
para

15
%
sobre
a

condenação
,
a serem convertidos ao Fundo da Defensoria Pública Estadual – FADEPES,

respeitados os ditames do art. 85, § 2º do CPC, sobretudo diante do alto grau de zelo, o lugar da prestação ser o mesmo da localidade onde funciona a Defensoria Pública, a natureza simples e baixa importância da causa e o tempo da demanda, uma vez que tramita desde 2016
.

É
como voto.

1

Art. 17
. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

2

(TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003416, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)

3

Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

§ 2º
Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.
§ 3º
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Apelação Cível nº
0007815-03.2016.8.08.0030

Apelante: Ronaldo dos Santos Alvarenga

Apelada: Samarco Mineração S/A

Relator: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia 07.03.2023

VOTO

(Pedido de retorno)

Eminentes pares,
pedi retorno dos autos,
a
penas para esclarecer que acompanho a proposição de voto trazido pela e. Desembargadora Marianne Judice Mattos quanto ao
termo final para pagamento do dano material –
que deverá perdurar até o retorno da atividade pesqueira
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

DECISÃO
Por maioria de votos, rejeitar a preliminar e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.